Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732679-71.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENIA LINO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ACIR RODRIGUES DE SOUSA APELADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação, formulada nas contrarrazões, de que a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificadamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator